Tribunal: TJES
Processo: 5017537-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017537-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE ARAUJO DA SILVA
RECORRIDO: REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 10/04/2023 ADQUIRIU UM APARELHO DE SOM DA MARCA MVOX ACA 855, PANCADÃO, NA LOJA MÓVEIS SIMONETTI, NF. 180095 NO VALOR DE R$850,00. OCORRE QUE, APÓS DUAS SEMANAS RELATA A AUTORA QUE O APARELHO PEGOU FOGO EM SUA RESIDÊNCIA. AFIRMA TAMBÉM TER ENTRADO EM CONTATO PRIMEIRAMENTE COM A LOJA E POSTERIORMENTE COM A REQUERIDA, A QUAL LHE INFORMOU SOBRE A NECESSIDADE DE ENVIAR O APARELHO VIA SEDEX PARA A BAHIA, DIRETAMENTE PARA A EMPRESA FABRICANTE, POR CUSTO PRÓPRIO, O QUE A REQUERENTE ALEGA TER FEITO. PROSSEGUE A AUTORA NARRANDO QUE A REQUERIDA DIAGNOSTICOU A PERDA TOTAL DO APARELHO E PROMETEU O ENVIO DE OUTRO, INCLUSIVE DE QUALIDADE MELHOR, UMA VEZ QUE NÃO DISPUNHA MAIS DO APARELHO VENDIDO, ENTRETANTO A AUTORA ALEGA TER RECEBIDO UM PRODUTO DE QUALIDADE BASTANTE COMPROMETIDA. APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA, FOI ENVIADA AUTORIZAÇÃO DE TROCA JUNTO A LOJA SIMONETTI, EM LARANJEIRAS, SERRA/ES, PORÉM AO SE DIRIGIR A ESSA LOJA, O ESTABELECIMENTO NÃO ACEITOU EFETUAR A TROCA, AFIRMANDO QUE A NOTA FISCAL ESTAVA INCORRETA. ATO CONTÍNUO, AO RELATAR O OCORRIDO A DEMANDADA, LHE FOI SOLICITADA A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO NOVAMENTE VIA SEDEX, O QUE A AUTORA PRONTAMENTE RECUSOU, ALEGANDO NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ISSO. REQUER, POR CONSEGUINTE: A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$850,00 REFERENTES AO VALOR PAGO PELO REQUERENTE AO ADQUIRIR O APARELHO DE SOM DEFEITUOSO. A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA AUTORA PARA: CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À DEMANDANTE A QUANTIA DE R$ 850,00 , A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO PELO APARELHO DEFEITUOSO, BEM COMO DEVERÁ A REQUERIDA PROCEDER A RETIRADA DO APARELHO QUE ESTÁ DE POSSE DA REQUERENTE EM SUA RESIDÊNCIA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL REFERENTE AO PAGAMENTO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO O CONHECIMENTO DO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. O DANO MORAL NÃO DECORRE DE QUALQUER DISSABOR, DE QUALQUER CONTRARIEDADE OU ADVERSIDADE. EXIGE, PARA SUA CARACTERIZAÇÃO, GRAVE E CLARA AFRONTA À PESSOA, À SUA IMAGEM OU À SUA INTIMIDADE. PARA QUE SE FAÇA JUS À INDENIZAÇÃO PRETENDIDA, O DANO MORAL DEVE FICAR INQUESTIONAVELMENTE CARACTERIZADO. O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL. INFELIZMENTE NOS PRESENTES AUTOS NÃO EXISTE QUALQUER PROVA MÍNIMA PARA O CONHECIMENTO DO DANO MORAL. A RAZÃO PELA QUAL NÃO É POSSÍVEL ACOLHER O PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAM-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)